Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-26.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600049-26.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-26.2020.6.16.0102
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos, Direitos Políticos -
Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direitos Políticos nº 0600049-
26.2020.6.16.0102 que indeferiu o pedido de restabelecimento dos direitos políticos do eleitor
Romulo Ceccon Barreiros, com inscrição eleitoral nº 0336 4707 0604, mantendo suspensos a
capacidade eleitoral ativa e passiva em razão dos autos de Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa sob o nº 9-74.2001.8.16.0108 (283/2001) e autos de Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa sob o nº 84-11.2004.8.16.0108 (182/2004), com respaldo no
artigo 15, inciso III da Constituição Federal, art. 1, I, "l" da Lei Complementar nº 64/1990, Resolução
TSE nº 21.538/2009 e Provimento nº 02/2018 - CRE/PR. (Pedido de Anotação de Restabelecimento
dos Direitos Políticos interposto por Romulo Ceccon Barreiros, nos termos do artigo 11 § 1º, inciso
VI e § 7º da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que teve contra si duas condenações, decorrentes
de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa: 1) nº 9-74.2001.8.16.0108, com
fundamento no inciso III do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, que o condenou à
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 03 anos, pagamento de multa civil no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao Município de Mandaguaçu e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 anos;
transitada em julgado em 18/02/2009, e anotação de suspensão dos direitos políticos de 18/3/09 a
18/3/12; 2) nº 84-11.2004.8.16.0108, que o condenou à perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos por 03 anos, pagamento de multa civil no valor de 2 vezes o valor da remuneração
percebida pelo Prefeito Municipal e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 anos; transitada em julgado em
05/09/2012, com anotação de suspensão dos direitos políticos de 05/9/12 a 05/9/15. Aduz que ainda
permanece anotação de suspensão dos direitos políticos no cadastro eleitoral. Alega que a
restrição no cadastro eleitoral de condenação por improbidade administrativa deve permanecer
pelo prazo fixado na sentença condenatória, independente de havido pagamento da multa civil ou
não). RE11
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROMULO CECCON BARREIROS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11964
866
27/10/2020 01:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.465
RECURSO ELEITORAL 0600049-26.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ROMULO CECCON BARREIROS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE DUAS
MULTAS
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RESTABELECIMENTO.
JULGAMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEFERIMENTO.
PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1. Com o deferimento do seu registro de
candidatura em autos próprios, houve perda
superveniente do interesse processual nos
presentes,
em
que
se
discutia
o
restabelecimento dos direitos políticos de
condenado por improbidade administrativa.
2. Recurso conhecido e, de ofício, extinto o
processo sem resolução de mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 11964866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102613502927300000011410642
Número do documento: 20102613502927300000011410642

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Romulo Ceccon Barreiros em face da
sentença que indeferiu o pedido de restabelecimento dos seus direitos políticos.
Em sentença, o magistrado reconhece o cumprimento do prazo de suspensão dos
direitos políticos, que era de 3 (três) anos, nos dois autos de Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa (autos nº 9-74.2001.8.16.0108 e 84-11.2004.8.16.0108); entretanto, verificou
que não houve a quitação das multas civis no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$
34.144,55 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
razão pela qual o pedido de restabelecimento dos direitos políticos restou indeferido.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 9260216),
sustentando que o não pagamento de multa civil não é capaz de impedir o restabelecimento da
capacidade eleitoral passiva.
Em contrarrazões (id. 9260666), o Ministério Público Eleitoral requereu a
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 9758216)
manifestando-se no sentido do desprovimento do recurso, mantendo a suspensão dos direitos
políticos até o pagamento das multas.
Definida a pauta para o dia 13/10/2020, houve suspensão do julgamento, em
razão do pedido de vista feito pelo Desembargador Vitor Roberto da Silva, com retorno para o
dia 19/10/2020 (id. 11146516).
Em nova manifestação (id. 11787816), o recorrente juntou aos autos a sentença
proferida no processo 0600237-19.2020.6.16.0102 que deferiu seu registro de candidatura.
Em razão do deferimento do registro de candidatura de Romulo Ceccon Barreiros,
a corte decidiu no sentido de julgar o recurso prejudicado pela perda superveniente de objeto,
tendo o procurador do recorrente, em tribuna, manifestado expressa concordância no
julgamento.
É o relatório.

VOTO

Num. 11964866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102613502927300000011410642
Número do documento: 20102613502927300000011410642

Extrai-se do recurso eleitoral (id. 9260166) que há insatisfação do recorrente com
a decisão proferida pela 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu – PR (id. 9259716), tendo em
vista que seu pedido de restabelecimento dos direitos políticos restou indeferido em
decorrência da ausência de quitação das multas aplicadas cumulativamente nas condenações
por improbidade administrativa.
Argumenta que o não pagamento de multa não impede o restabelecimento de
seus direitos políticos, de modo que o cumprimento da suspensão de 3 (três anos) prevista no
art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, seria suficiente para adquiri-los novamente.
Ocorre que o interesse processual do recorrente não mais subsiste.
Isso porque, no momento do julgamento verificou-se, após manifestação do
recorrente (id. 11787816), que houve decisão nos autos nº 0600237-19.2020.6.16.0102
deferindo seu requerimento de registro de candidatura.
Sendo assim, houve a perda superveniente do objeto, sendo imperiosa a extinção
do feito sem resolução do mérito, conforme determina o art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil:
Art.
485.
O
juiz
não
resolverá
o
mérito
quando:
(
.
.
.
)
VI – Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Diante da perda superveniente de objeto, verificada na decisão de id. 11787866, a
análise do presente recurso eleitoral resta prejudicada, tendo em vista que já houve o
deferimento do registro de candidatura de Romulo Ceccon Barreiros.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o
feito sem resolução de mérito nos termos do 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da
perda superveniente de objeto do recurso.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600049-26.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ROMULO CECCON BARREIROS - Advogado do
Num. 11964866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102613502927300000011410642
Número do documento: 20102613502927300000011410642

RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDO: JUÍZO DA
102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11964866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/10/2020 01:31:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102613502927300000011410642
Número do documento: 20102613502927300000011410642